Tribunal: TJMT
Processo: 1014028-64.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014028-64.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELIELTON FERREIRA DAMAZIO - CPF: 082.186.271-54 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - CNPJ: 14.380.200/0001-21 (RECORRIDO), LAURA QUEIROZ BRETZ FARINA - CPF: 151.175.437-00 (ADVOGADO), LUIZA CORREA MACHARETH - CPF: 181.848.377-71 (ADVOGADO), BERNARD SANTOS DE BRITO - CPF: 179.719.157-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - MOTORISTA DE APLICATIVO (IFOOD) - DESCREDENCIAMENTO - RESCISÃO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRATO - EXCLUSÃO ARBITRÁRIA - DESPROPORCIONAL - REATIVAÇÃO DO PERFIL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DA PARCERIA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM O SISTEMA JURÍDICO CIVIL DE OBRIGAÇÕES E CONTRATOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As ferramentas tecnológicas disponíveis atualmente permitiram criar uma nova modalidade de interação econômica, fazendo surgir a economia compartilhada (sharing economy), onde a prestação de serviços por detentores de veículos particulares é intermediada por aplicativos geridos por empresas de tecnologia, conforme decidido pelo Superior Tribunal Federal no Conflito de Competência 164.544/MG, Rel. Min. MOURA RIBEIRO.

O Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324 e no RE n. 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral) definiu que as empresas de plataforma de aplicativos foram consideradas como empresa de intermediação de relacionamento, sendo certo que o trabalho realizado através da plataforma tecnológica, e não, necessariamente, para ela, não deve ser enquadrado nos critérios definidos nos artigos 2o e 3o da CLT, pois o motorista pode decidir quando e se prestará seu serviço de transporte para os usuários do aplicativo, sem qualquer exigência mínima de trabalho, de número mínimo de viagens, de faturamento mínimo, sem qualquer fiscalização ou punição pela decisão do motorista.

A relação obrigacional firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro é regida pelo Código Civil, não havendo elementos identificadores de relação de consumo e não tendo interesse na manutenção do motorista em seus quadros, é perfeitamente possível que a empresa que administra o aplicativo de transporte rescinda o contrato, exigindo-se, entretanto, aviso prévio com antecedência razoável para que a parte contrária possa se preparar, sob todos os aspectos, para a extinção do contrato sob pena de incorrer na condenação por danos morais. (N.U 1014915-19.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022).

Sendo ampla a faixa de autonomia conferida pelo ordenamento jurídico à manifestação de vontade dos contratantes, bem como demonstrado expressamente que a empresa de aplicativo recorrente não quer mais a parceria com o recorrido, diante dos fatos que seus sistemas internos detectaram, força reconhecer não ser juridicamente possível ordenar a permanência do vínculo contratual como fez a sentença em exame.

Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. interpõe RECURSO INOMINADO (Id 175495094) em face da sentença que lhe condenou ao pagamento para o recorrido ELIELTON FERREIRA DAMAZIO por danos morais, o valor de R$ 4.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, bem como determinar que, no prazo de 10 dias, a contar do trânsito em julgado, proceda ao necessário para o desbloqueio/reativação do perfil do autor na plataforma iFood, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a 30 (trinta) dias.

Aduz o desacerto da sentença alegando (i) rescisão contratual por justo motivo: flagrante quebra das regras pela parte autora, (ii) dano moral inexistente e descabido: reforma imperiosa da sentença.

Pede o provimento ao presente recurso inominado para (i) reformar integralmente a r. sentença proferida pelo juízo a quo julgando totalmente improcedentes os pleitos autorais ou, alternativamente, (ii) caso assim não se entenda, requer seja julgado improcedente o pedido de danos morais, visto que inexistentes na espécie, ou, ainda, (iii) reduzidos de forma substancial os danos morais arbitrados na origem.

Não houve contrarrazões do recorrido ELIELTON FERREIRA DAMAZIO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença hostilizada (Id 175495092) teve o seguinte desfecho:

[...]

Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

I.

Das Preliminares

a)

Incompetência Territorial

A parte requerida, em contestação, alegou a incompetência territorial deste juízo, vez que foi pactuada cláusula de eleição de foro no contrato de adesão ora discutido.

Contudo, consoante entendimento jurisprudencial majoritário, a cláusula de eleição de foro é nula de efeito se fixada em prejuízo ao aderente.

Neste viés, colaciono o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de declaração da nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão, desde que configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça. Incidência, à hipótese, da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp 1.522.991/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/2/2020). 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1929563 RN 2021/0201676-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2021)

Isto posto, declaro nula a cláusula de eleição de foro (Id. 117705147), vez que se mostra um estorvo para o pleno exercício do direito de acesso a justiça do autor.

Com tais considerações, afasto a preliminar arguida.

b)

Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

A parte requerida pugnou pela inaplicabilidade da Lei 8.078/90 no caso em comento aduzindo que não restou configurada a relação de consumo entre as partes.

Razão assiste a parte reclamada.

Pois bem, conforme preceituado pela referenciada legislação especial, “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”.

Assim sendo, considerando que a parte reclamante não preenche os requisitos acimados, vislumbra-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser regida pelo Código Civil.

Neste sentido é o entendimento do TJMT:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER) - DESCREDENCIAMENTO - RESCISÃO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRATO - EXCLUSÃO ARBITRÁRIA - DESPROPORCIONAL - REATIVAÇÃO DO PERFIL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A relação obrigacional firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro é regida pelo Código Civil, não havendo elementos identificadores de relação de consumo.

2- Não tendo interesse na manutenção do motorista em seus quadros, é perfeitamente possível que a empresa que administra o aplicativo de transporte rescinda o contrato, exigindo-se, entretanto, aviso prévio com antecedência razoável para que a parte contrária possa se preparar, sob todos os aspectos, para a extinção do contrato - Não tendo havido justificativa para a desativação do motorista, nem aviso prévio, deve a parte prejudicada ser indenizada pelos prejuízos morais sofridos.

3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4- Lucros cessantes que não restaram demonstrados. A natureza do pedido pressupõe o lucro que o recorrente tenha efetivamente deixado de auferir, situação não demonstrada no caso concreto.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1014915-19.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022).

II.

Mérito

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC.

Ademais, o julgamento imediato da lide tem cabimento e, é oportuno, porque, além de a causa envolver tema preponderantemente de direito, reconheço que a prova documental, aliado aos aspectos fáticos, contempla a demonstração satisfatória e inequívoca de todos os aspectos do litígio.

De início, colaciono o magistério de Humberto Theodoro Júnior, a respeito da matéria:

"Diante da revelia, torna-se desnecessária, portanto, a prova dos fatos em que se baseou o pedido de modo a permitir o julgamento antecipado da lide, dispensando-se, desde logo, a audiência de instrução e julgamento (art. 333, II)." (destacamos)

Com efeito, a análise dos autos revela que a parte requerida, regularmente citada, deixou de comparecer a audiência de conciliação incorrendo, conforme preconiza a lei 9.099/95 e o Código de Processo Civil, em revelia, de modo a ensejar presunção juris tantum de veracidade dos fatos articulados na petição inicial.

Corroborando tal entendimento transcrevo os seguintes arestos:

“A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR EM FACE DA REVELIA DO RÉU É RELATIVA, PODENDO CEDER A OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS CONSTANTES DOS AUTOS, DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ (STJ-4aT., RSTJ 100/183).” (negritei).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO DE CO-BRANÇA. AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU. REVELIA DECRETADA. AÇÃO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. NÃO COMPARECENDO O RÉU À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, PRESUMEM-SE VERDADEIROS OS FATOS ALEGADOS NO PEDIDO INICIAL, SENDO CERTO QUE TAL PRESUNÇÃO NÃO É ABSOLUTA, POIS O CONTRÁRIO PODE RESULTAR DA CONVICÇÃO DO JUIZ (ART. 20 DA LJE). 2. NO CASO CONCRETO, NÃO HÁ QUALQUER ELEMENTO DE CONVICÇÃO APTO A DESFAZER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. MESMO PORQUE RÉU, QUE COMPARECEU AOS AUTOS APENAS PARA RECORRER DA SENTENÇA, NÃO NEGA A EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM COBRANÇA, NEM APRESENTA COMPROVANTE DE QUE JÁ O QUITOU, LIMITANDO-SE A ARGUMENTAR QUE O RECORRIDO DEVERIA COMPROVÁ-LO. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios TJ-DF

Ação Cível do Juizado Especial: ACJ XXXXX-19.2006.807.0005 DF XXXXX-19.2006.807.0005). (grifei)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA. CRÉDITO REGULARMENTE DEMONSTRADO PELA PROVA CARREADA AOS AUTOS. CONVICÇÃO DA MAGISTRADA SENTENCIANTE. ART. 20 DA LEI N° 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO TJ-SP - RECURSO INOMINADO CÍVEL: RI XXXXX-60.2013.8.26.0526 SP XXXXX- 60.2013.8.26.0526) (destaquei)

A revelia do réu, como se sabe, implica na presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte requerente na inicial. Não obstante não ter ela o condão de acarretar, necessariamente, a procedência da demanda, pois não afasta do Magistrado o poder de conhecer das questões de direito, observo que, neste caso específico, as provas contidas nos autos não são capazes de derrubar a presunção que favorece a parte requerente quanto aos fatos por ele alegados.

Na peça de ingresso a parte reclamante alega que prestou serviços como profissional independente (entregador) fazendo entregas de alimentos por meio da plataforma disponibilizada pela parte reclamada (Id. 115491578).

Contudo, aduz que em 10/04/2023 foi comunicado (Id. 115494096) pela requerida que sua conta seria suspensa pelo período de 3 dias, pois, supostamente, o autor estaria descumprindo os termos e condições de uso estipulados no contrato de adesão.

Adiante, a fim de solucionar a situação, a parte requerente entrou em contato com a requerida pelas vias administrativas (Id. 115494114), entretanto, a diligência restou infrutífera (Id. 115494119).

Assim sendo, ajuizou a presente ação pleiteando a reativação do perfil, indenização por danos morais e lucros cessantes pelo período que ficou impossibilitado de acessar o aplicativo.

Em contestação, a parte requerida alega que a parte requerente foi excluída da plataforma após restar devidamente comprovada a quebra das regras previstas nos termos e condições de uso da plataforma (Id. 117705147), assim como prestou as informações pertinentes ao reclamante, resultando, por fim, na rescisão unilateral do contrato.

Em detida análise aos autos, vislumbra-se que a parte requerente, ao efetuar o cancelamento dos pedidos, procedeu de forma cautelosa e em atenção às orientações da parte reclamada (Id. 115494100 a 115494107), evidenciando que a conduta da parte reclamada se deu de forma desproporcional.

A fim de rebater tais alegações, a parte requerida colacionou aos autos telas sistêmicas (Id. 117705143 a 117705149) incapazes de demonstrar conduta desregrada da parte requerente, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Neste viés, colaciono o entendimento do TJMT em casos análogos:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER) - DESCREDENCIAMENTO - RESCISÃO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRATO - EXCLUSÃO ARBITRÁRIA - DESPROPORCIONAL - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A relação obrigacional firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro é regida pelo Código Civil, não havendo elementos identificadores de relação de consumo.

2. Não tendo interesse na manutenção do motorista em seus quadros, é perfeitamente possível que a empresa que administra o aplicativo de transporte rescinda o contrato, exigindo-se, entretanto, aviso prévio com antecedência razoável para que a parte contrária possa se preparar, sob todos os aspectos, para a extinção do contrato - Não tendo havido justificativa para a desativação do motorista, nem aviso prévio, deve a parte prejudicada ser indenizada pelos prejuízos morais sofridos.

3. In casu, restou observado o desligamento indevido e desproporcional da recorrida da plataforma do aplicativo da recorrente, sem a comprovação mínima de que a autora tenha descumprido os termos e condições de uso da plataforma, logo, escorreita a sentença que entendeu por ocorrência do dano moral.

4. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5. Comprovada a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da condenação em danos materiais, referente aos valores retidos indevidamente na conta da reclamante.

6. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1022928-04.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2022, Publicado no DJE 06/06/2022).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA-INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER) - DESCREDENCIAMENTO - RESCISÃO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRATO - EXCLUSÃO ARBITRÁRIA - DESPROPORCIONAL - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida, preliminar rejeitada.

2- A relação obrigacional firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro é regida pelo Código Civil, não havendo elementos identificadores de relação de consumo.

3- Não tendo interesse na manutenção do motorista em seus quadros, é perfeitamente possível que a empresa que administra o aplicativo de transporte rescinda o contrato, exigindo-se, entretanto, aviso prévio com antecedência razoável para que a parte contrária possa se preparar, sob todos os aspectos, para a extinção do contrato - Não tendo havido justificativa para a desativação do motorista, nem aviso prévio, deve a parte prejudicada ser indenizada pelos prejuízos morais sofridos.

4- In casu, restou observado o desligamento indevido e desproporcional do recorrido da plataforma do aplicativo do recorrente, cujo havia alta taxa de satisfação, logo, escorreita a sentença que entendeu por ocorrência do dano moral.

5- Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6- Recurso conhecido e não provido. (N.U 1049890-07.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 12/03/2022).

Neste arrimo, restou devidamente demonstrada a conduta desproporcional da parte requerida, devendo a parte reclamante ter o seu perfil reativado na plataforma iFood.

Outrossim, quanto aos lucros cessantes, entendo que não é o caso do deferimento do pleito, pois, mesmo sendo incontroverso que por culpa da reclamada o autor ficou impossibilitado de exercer a atividade necessária para gerar rendimentos, este não fez prova dos valores que efetivamente deixou de ganhar, sendo insuficientes os extratos colacionados nos id’s. 115494110 e seguintes, mormente em face de ausência da identificação do titular da conta.

Noutro giro, entendo ser devida a indenização por danos morais, vez que o caso em contenda ultrapassa o mero descumprimento contratual.

Isso porque, sem justificativa plausível, o autor foi excluído da plataforma responsável por sua subsistência e de seus familiares, privando o reclamante de sua verba alimentar, o que, por evidente, ocasionou abalo psíquico suficiente a caracterizar grave afronta aos direitos fundamentais previstos pela Lex Mater.

Nessa toada, em deferência ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que a quantia de R$ 4.000,00 cumpre com a finalidade de compensar os danos experimentados, sem causar enriquecimento indevido, assim como atende a função pedagógica da medida em face da requerida.

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial para:

a) CONDENAR a requerida, a título de danos morais, ao pagamento do valor de R$ 4.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

b) DETERMINAR que a parte requerida, no prazo de 10 dias, a contar do trânsito em julgado, proceda ao necessário para o desbloqueio/reativação do perfil do autor na plataforma iFood, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a 30 (trinta) dias.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição.

Em caso de pagamento do valor da condenação/transação, com a concordância da parte credora, sendo necessária a expedição de alvará judicial, fica desde já autorizado a sua expedição, observando-se em caso de transferência para a conta do(a) patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes para "receber, dar quitação" no instrumento procuratório.

Transitada em julgado, arquive-se.

P. I. C.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

[...]

Hoje em dia viemos uma fase da humanidade em que as ferramentas tecnológicas disponíveis atualmente permitiram criar uma nova modalidade de interação econômica, fazendo surgir a economia compartilhada (sharing economy), onde a prestação de serviços por detentores de veículos particulares é intermediada por aplicativos geridos por empresas de tecnologia.

Assim surgiram por conta de tal processo os motoristas de aplicativos, considerado como os executores da atividade e que atuam como empreendedores individuais, sem vínculo de emprego com a empresa proprietária da plataforma.

Nesse sentido, cito trecho de ementa de julgado do STJ no Conflito de Competência 164.544/MG, Rel. Min. MOURA RIBEIRO:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA POR MOTORISTA DE APLICATIVO UBER. RELAÇÃO DE TRABALHO NÃO CARACTERIZADA. SHARING ECONOMY. NATUREZA CÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. 12 Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001.

1. A competência ratione materiae, via de regra, é questão anterior a qualquer juízo sobre outras espécies de competência e, sendo determinada em função da natureza jurídica da pretensão, decorre diretamente do pedido e da causa de pedir deduzidos em juízo.

2. Os fundamentos de fato e de direito da causa não dizem respeito a eventual relação de emprego havida entre as partes, tampouco veiculam a pretensão de recebimento de verbas de natureza trabalhista. A pretensão decorre do contrato firmado com empresa detentora de aplicativo de celular, de cunho eminentemente civil.

3. As ferramentas tecnológicas disponíveis atualmente permitiram criar uma nova modalidade de interação econômica, fazendo surgir a economia compartilhada (sharing economy), em que a prestação de serviços por detentores de veículos particulares é intermediada por aplicativos geridos por empresas de tecnologia. Nesse processo, os motoristas, executores da atividade, atuam como empreendedores individuais, sem vínculo de emprego com a empresa proprietária da plataforma. (grifei)

4. Compete a Justiça Comum Estadual julgar ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos materiais e morais ajuizada por motorista de aplicativo pretendendo a reativação de sua conta UBER para que possa voltar a usar o aplicativo e realizar seus serviços.

5. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça Estadual.” (DJe 4/9/2019)

Destaco que na MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 60.347 MINAS GERAIS, o MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES reiterou o entendimento consolidado na Suprema Corte que não existe vínculo de emprego de motorista de aplicativo, onde há precedente vinculante do julgamento da ADPF n. 324 e no RE n. 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), no qual fixou tese no sentido de admitir outras formas de contratações civis, diversas da relação de emprego estabelecida pelo art. 3o, da CLT.

Então, as empresas de plataforma de aplicativos foram consideradas como empresa de intermediação de relacionamento, sendo certo que o trabalho realizado através da plataforma tecnológica, e não, necessariamente, para ela, não deve ser enquadrado nos critérios definidos nos artigos 2o e 3o da CLT, pois o motorista pode decidir quando e se prestará seu serviço de transporte para os usuários do aplicativo, sem qualquer exigência mínima de trabalho, de número mínimo de viagens, de faturamento mínimo, sem qualquer fiscalização ou punição pela decisão do motorista.

Feitas essas considerações, observados os fatos sobre os quais devem ser aplicados o direito neste caso concreto, a recorrente se qualifica na minha percepção como mera intermediadora e efetivamente não possui qualquer responsabilidade sobre os estabelecimentos parceiros e entregadores que utilizam a plataforma para realização das entregas.

Nas pesquisas que fiz sobre o tema, verifiquei que existem duas modalidades dessa parceria, onde a recorrente não possui qualquer relação com os entregadores. A primeira é o “Plano Básico”, onde estabelecimento parceiro é o responsável pelo separação/preparo e entrega do pedido com entregadores próprios. A segunda é o “Plano Entrega” gerenciado pelo “Sistema Fleet” e a recorrente realiza apenas a intermediação entre o estabelecimento parceiro e os entregadores cadastrados na plataforma ou entregadores ligados a operadores logísticos.

Verificando os fatos provados nos autos com os documentos anexados com inicial e a contestação, ainda que tenha ocorrido a revelia da recorrente, pois o julgador não fica inibido de analisar a existência dos fatos por conta da contumácia.

In casu, houve o desligamento do recorrido, tido por desproporcional em razão da ausência de cautela da empresa de aplicativo recorrente, sendo certo que compreendeu o magistrado a quo a impossibilidade de dar valia as telas sistêmicas apresentadas no feito como prova do excesso de cancelamentos de entregas, o que daria justa causa ao encerramento da parceria no caso concreto.

Nesse ponto, diante das peculiaridades apresentadas neste feito, estou compreendendo que bem agiu o julgador em considerar tal ilegalidade e determinar a condenação da empresa de aplicativo recorrente ao pagamento de danos morais.

No entanto, quanto ao desbloqueio do aplicativo e a determinação de manter o recorrido como parceiro da empresa de aplicativo recorrente, entendo que não se houve com o costumeiro acerto o julgador monocrático, diante das circunstâncias de fato da lide.

Primeiro porque não há como se desconsiderar a grande quantidade de cancelamentos ocorrida, ainda que não se dê a valia probatória as telas sistêmicas no caso concreto por questões processuais, o que possibilitaria a empresa de aplicativo recorrente encerrar o contrato com o recorrido, por expressa previsão contratual, atuando na forma correta para a espécie.

Segundo porque em matéria de contratos a autonomia da vontade sob a faceta da liberdade para contratar, afasta a incursão judicial para obrigar a empresa de aplicativo recorrente a manter vínculo com o recorrido que não mais deseja, ou seja, quando não há mais interesse na preservação do vínculo contratual, principalmente pela perda da confiança.

Dessa forma, ainda que se reconheça a desproporcionalidade na rescisão, justificando os danos morais, não vejo como se possa manter a determinação de vínculo contratual na espécie, pois o controle judicial das cláusulas contratuais deve ser estabelecido a partir dos princípios reitores do sistema de direito civil na espécie de contratos desse jaez.

Como se sabe, o princípio da autonomia privada corresponde ao poder reconhecido pela ordem jurídica aos particulares para dispor acerca dos seus interesses, notadamente os econômicos (autonomia negocial), realizando livremente negócios jurídicos e determinando os respectivos efeitos (PRATA, Ana. A tutela constitucional da autonomia privada. Coimbra: Almedina, 1982, p. 11).

E a autonomia privada, embora modernamente tenha cedido espaço para outros princípios (como a boa-fé e a função social do contrato), apresenta-se, ainda, como a pedra angular do sistema de direito privado, lembrando-se que o pressuposto imediato da autonomia privada é a liberdade como valor jurídico a ser respeitado, inclusive pelas decisões dos órgãos judiciários.

Por fim, o princípio da autonomia privada concretiza-se, fundamentalmente, no direito contratual, através de uma tríplice dimensão: a liberdade contratual, a força obrigatória dos pactos e a relatividade dos contratos. Aqui, a liberdade contratual representa o poder conferido às partes de escolher o negócio a ser celebrado, com quem contratar e o conteúdo das cláusulas contratuais.

Desse modo, sendo ampla a faixa de autonomia conferida pelo ordenamento jurídico à manifestação de vontade dos contratantes, bem como demonstrado expressamente que a empresa de aplicativo recorrente não quer mais a parceria com o recorrido, diante dos fatos que seus sistemas internos detectaram, força reconhecer não ser juridicamente possível ordenar a permanência do vínculo contratual como fez a sentença em exame.

E agora finalizando mesmo a análise recursal, registro ainda que os danos morais foram bem fixados para a espécie, diante da desproporcionalidade do desligamento, cujo procedimento deverá ser revisto pela empresa de aplicativo recorrente para evitar outras condenações desse jaez, de sorte que os danos morais possuem o caráter pedagógico e também reparador, sem levar ao enriquecimento sem causa dos ofendidos e, assim, atender aos parâmetros da doutrina e da jurisprudência

Posto isso, dou provimento parcial ao recurso de IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A., reformando a sentença apenas para afastar a determinação de que proceda ao necessário para o desbloqueio/reativação do perfil do recorrido ELIELTON FERREIRA DAMAZIO na sua plataforma iFood, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a 30 (trinta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023